Tribunal: TJDFT
Processo: 0736000-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. ADESÃO. NOVO PLANO. APLICAÇÃO DO CDC. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. TEMA N. 452 DO STF.
1. As regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações de direito civil envolvendo participantes e/ou assistidos de planos de benefícios e entidades de previdência complementar fechadas.
2. A prescrição Incide apenas em relação às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.
3. Em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 639.138/RS, o STF firmou a tese de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da CF), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (Tema n. 452), afastando a distinção de regras entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria.
4. A migração de plano pela beneficiária mulher, ou nele ter admitido alterações, em nada interfere na presente ação de revisão, a qual se escuda na inconstitucionalidade/ilegalidade das disposições estabelecidas no plano de previdência da autora. Portanto, a adesão ou modificação gizada no plano não altera as determinações de natureza cogente do direito pátrio, mormente quando analisados sob a ótica de sua legalidade frente aos direitos constitucionalmente assegurados, como a isonomia.
5. Deu-se provimento ao recurso.